Tribunal: TJDFT
Processo: 0016963-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do Acórdão no 698.826 (Id. 12763021), proferido pela egrégia 2a Turma Cível nos autos da Ação Anulatória proposta por Adonias José dos Santos em desfavor do DFTRANS/DF e do DETRAN/DF, com o objetivo de anular o auto de infração lavrado por agente do DFTRANS/DF, fundamentado no suposto enquadramento na conduta descrita no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992 (fraude ao sistema de transporte coletivo local pela realização de transporte irregular de passageiros), além de declarar a inexigibilidade da multa imposta e das taxas de depósito e decretar a insubsistência da apreensão efetuada. Na origem, o processo tramitou perante a 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, e foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. Inconformado, o Autor interpôs Apelação (Id. 12763002), distribuído a esta Relatora, a qual foi provida para declarar a nulidade do Auto de Infração n° 058205/Série AB tipo B (Id. 12763021). Em seguida, os Réus interpuseram Recurso Extraordinário (Id 12763037), que permaneceu sobrestado por ordem do e. Presidente deste TJDFT, até ulterior manifestação de mérito pelo STF, no julgamento do RE no 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 546 do STF). Após o julgamento do mérito do referido recurso repetitivo, a Presidência deste e. TJDFT determinou a remessa dos autos ao órgão julgador do recurso (2a Turma) para ser reexaminado, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. II, do CPC, por considerar a existência de suposta divergência entre os julgados. Em seguida, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relato, os presentes autos foram a mim remetidos em razão de ter atuado como Relatora na Apelação interposta pelo Autor, quando integrava a egrégia 2a Turma Cível. Assim dispõe o artigo 83 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” (g.n) Assim, somente os processos não julgados conservam a relatoria original. No caso, considerando que a Apelação interposta pelos Réus já foi objeto de julgamento de mérito, tratando-se de hipótese de novo julgamento, reputo não incidir na espécie a vinculação prevista no referido art. 83, parágrafo único, do RITJDFT, mas sim a exceção estabelecida na parte final do referido parágrafo. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso a um dos integrantes da 2a Turma Cível. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora